Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-80.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO PRESENTE A HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DOS GARANTES SOLIDÁRIOS QUE ALCANÇA PRAZO DE 60 DIAS CONTADOS DA COMUNICAÇÃO DA EXONERAÇÃO - ÔNUS DINÂMICO DA PROVA - RECURSO QUE BANHA A MÁ-FÉ PROCESSUAL - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.